Tribunal: TJBA
Processo: 0004533-52.2009.8.05.0137
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 0004533-52.2009.8.05.0137 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE JACOBINA Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO AJUIZADA POR SERVIDOR MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Jacobina/BA em face da decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho nº 0004533-52.2009.8.05.0137, ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Jacobina, com fundamento em suposta omissão na garantia de segurança no ambiente de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a vara judicial competente para processar e julgar ação indenizatória por acidente de trabalho movida por servidor público municipal contra o Município, fundada em responsabilidade civil extracontratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência ratione materiae possui natureza absoluta, sendo matéria de ordem pública, podendo ser suscitada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 64, § 1º, do CPC. A ação possui natureza administrativa e trata de responsabilidade civil extracontratual do Município, não se confundindo com ações típicas de natureza previdenciária voltadas ao Regime Geral de Previdência Social. A presença do Município no polo passivo atrai a aplicação da regra prevista no art. 70, II, "a", da Lei Orgânica da Magistratura do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007), que fixa a competência das Varas da Fazenda Pública para causas em que o ente municipal seja parte interessada. A exceção prevista no art. 76, I, da LOJ afasta a competência das Varas de Acidentes de Trabalho quando envolvido o Município, o Estado da Bahia ou suas autarquias e fundações. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: Compete à Vara da Fazenda Pública o julgamento de ação de indenização por acidente de trabalho ajuizada por servidor público municipal contra o Município, quando a demanda se funda em responsabilidade civil extracontratual do ente público. A presença de ente público no polo passivo afasta a competência das Varas de Acidentes de Trabalho, nos termos do art. 76, I, da LOJ/BA. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 1º; LOJ/BA (Lei Estadual nº 10.845/2007), arts. 70, II, "a", e 76, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 0004533-52.2009.8.05.0137, suscitante JUIZ DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE JACOBINA/BA e suscitado JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JACOBINA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I